Tribunal: TJSP
Processo: 2156000-57.2024.8.26.0000
Classe: Reclamação / Abono de Permanência
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECLAMAÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, NO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DELEGADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRETENSÃO DE CASSAR O V. ACÓRDÃO RECLAMADO – VIA INADEQUADA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – SITUAÇÃO

Ementa:
RECLAMAÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, NO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DELEGADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRETENSÃO DE CASSAR O V. ACÓRDÃO RECLAMADO – VIA INADEQUADA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – SITUAÇÃO QUE IMPLICARIA EM USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL – RECLAMAÇÃO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, COM CONDENAÇÃO DO RECLAMANTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS.